Tribunal: TJSP
Processo: 1009449-43.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. "EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS". EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à extinção da ação de produção antecipada de provas, ao fundamento de ter demonstrado a realização de prévio requerimento administrativo.
2. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. Reconhecimento do interesse processual na modalidade adequação. Procedimento cabível perante o inc.

Ementa:
APELAÇÃO. "EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS". EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à extinção da ação de produção antecipada de provas, ao fundamento de ter demonstrado a realização de prévio requerimento administrativo.
2. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. Reconhecimento do interesse processual na modalidade adequação. Procedimento cabível perante o inc. III do art. 381 do CPC/15.
3. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Ocorrência. Parte autora que pede exibição de contrato, sem comprovar a realização de prévio e válido requerimento administrativo (STJ, Tema Repetitivo no 648), que permitiria o acesso ao judiciário. Caso em que a autora apresenta uma notificação enviada pelo patrono, sem descrição dos instrumentos que pretendia fossem exibidos, e sem prova de que a missiva fora instruída com procuração e autorização, com firma reconhecida, para envio dos contratos bancários a terceiro.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.